Tribunal: TJBA
Processo: 8128080-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128080-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA BONFIM CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TELEMARKETING ABUSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por consumidora em face de empresa de telecomunicações, em razão de reiteradas ligações e mensagens de telemarketing com ofertas de serviços.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa de telecomunicações é parte legítima para responder por ligações e mensagens de telemarketing realizadas por terceiros em seu benefício; (ii) saber se a prática reiterada e indesejada de telemarketing configura falha na prestação do serviço e prática comercial abusiva; e (iii) saber se a conduta enseja indenização por danos morais, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

A empresa que se beneficia da atividade de telemarketing responde solidariamente pelos atos praticados por terceiros integrantes da cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da plena instrução do feito.

A realização reiterada e insistente de chamadas e mensagens de cunho comercial, mesmo após manifestação de desinteresse da consumidora, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O tempo desperdiçado pelo consumidor para cessar a prática abusiva caracteriza desvio produtivo, ensejando dano moral indenizável.

Fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa que se beneficia de campanhas de telemarketing responde pelos atos praticados por terceiros em seu nome, sendo parte legítima para responder por práticas comerciais abusivas.

2. A prática reiterada e indesejada de telemarketing configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, IV e VI, e 14; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8087088-53.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8071131-12.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, pub. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8128080-22.2023.8.05.0001, originários da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante FERNANDA BONFIM CERQUEIRA e como Apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA